Tribunal: TJPA
Processo: 0002935-45.2014.8.14.0070
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO ? ART. 157, § 2º, INCISOS I E II DO CPB ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria devidamente demonstrada nos autos. AUSENCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL. Foi procedido o reconhecimento fotográfico na Delegacia e confirmado em Juízo. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal e não uma exigência. REDUÇÃO DA PENA-BASE. Quantum aplicado em 07 (sete) anos de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa que se mostra adequado ao caso concreto e de acordo com os fins perseguidos, de retribuição e prevenção do crime, e nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal. Concernente a matéria suscitada pela Procuradoria de Justiça, em razão do amplo efeito devolutivo da apelação, embora não tenha sido arguido pela defesa em suas razões, deve ser verificado, constata-se de fato pela cópia da carteira de identidade constante dos autos, fls. 08 da contracapa, que o recorrente contava com 19 (dezenove) anos na data dos fatos, devendo fazer jus a atenuante constante no inciso I do artigo 65 do CPB. Assim, atenuada 01 (um) ano e 02 (dois) dias-multa sobre a pena-base aplicada de 07 (sete) anos e 14 (quatorze) dias-multa, a pena na segunda-fase resultará em 06 (seis) anos e 12 (doze) dias-multa. Calculada sobre esta 1/3 (um terço) pela majorante reconhecida e aplicada pelo juízo singular a pena resta definitiva em 08 (oito) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa. Mantenho o regime fechado com fundamento no § 3º do art. 33 do CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO NAS RAZÕES RECURSAIS, MAS RECONHECIDO DE OFÍCIO A ATENUANTE DO ARTIGO 65, INCISO I DO CPB, ALTERANDO POR CONSEGUINTE A PENA DEFINITIVA NOS TERMOS DO VOTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA
APELANTE: JESSE COUTINHO QUARESMA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
PROCESSO N.º 0002935-45.2014.8.14.0070

EMENTA:
APELAÇÃO - ART. 157, § 2º, INCISOS I E II DO CPB - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA.
Materialidade e autoria devidamente demonstrada nos autos.
AUSENCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL
. Foi procedido o reconhecimento fotográfico na Delegacia e confirmado em Juízo. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal e não uma exigência.
REDUÇÃO DA PENA-BASE.

Quantum
aplicado em 07 (sete) anos de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa que se mostra adequado ao caso concreto e de acordo com os fins perseguidos, de retribuição e prevenção do crime, e nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal. Concernente a
matéria suscitada pela Procuradoria de Justiça, em razão do amplo efeito devolutivo da apelação, embora não tenha sido arguido pela defesa em suas razões, deve ser verificado, constata-se de fato pela cópia da carteira de identidade constante dos autos, fls. 08 da contracapa, que o recorrente contava com 19 (dezenove) anos na data dos fatos, devendo fazer jus a atenuante constante no inciso I do artigo 65 do CPB.
Assim, atenuada 01 (um) ano e 02 (dois) dias-multa sobre a pena-base aplicada de 07 (sete) anos e 14 (quatorze) dias-multa, a pena na segunda-fase resultará em 06 (seis) anos e 12 (doze) dias-multa. Calculada sobre esta 1/3 (um terço) pela majorante reconhecida e aplicada pelo juízo singular a pena resta definitiva em 08 (oito) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa. Mantenho o regime fechado com fundamento no § 3º do art. 33 do CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO NAS RAZÕES RECURSAIS, MAS RECONHECIDO DE OFÍCIO A ATENUANTE DO ARTIGO 65, INCISO I DO CPB, ALTERANDO POR CONSEGUINTE A PENA DEFINITIVA NOS TERMOS DO VOTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento nas razões recursais, mas de oficio, reconhecer a atenuante do artigo 65, inciso I, do CPB, alterando por conseguinte a pena final para 08 (oito) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, mantendo o regime fechado, nos termos do § 3º do art. 33 do CPB,
consoante fundamentação constante no voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de junho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA N.º 0002935-45.2014.8.14.0070
APELANTE: JESSE COUTINHO QUARESMA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER

R e l a t ó r i o

JESSE COUTINHO QUARESMA,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente
recurso de apelação,
em face

da sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba.

Consta na denúncia que no dia 16 de abril de 2014, por volta das 19h50min, o recorrente juntamente com outra pessoa, mediante grave ameaça com emprego de revolver subtraiu o aparelho celular da vítima em via pública.

Transcorrida a instrução criminal foi sentenciado a pena definitiva de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime fechado, por infringência ao artigo 157, § 2º, inciso I e II

do CPB.

Inconformado interpõe o presente recurso, suscitando ausência de prova da autoria delitiva alegando que vítima não é testemunha, pugnando pela absolvição por falta de provas. Suscita ainda ausência de reconhecimento formal do apelante pela vítima. Requer subsidiariamente a redução da pena, ante a inexistência de circunstâncias desfavoráveis ou preponderância das favoráveis.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o provimento parcial do recurso apenas para reformar a sentença condenatória no tocante a redução da pena.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender que não prosperam as razões recursais, e que seja aplicado de ofício a atenuante prevista no inciso I do artigo 65 do CPB.

É o relatório.

À revisão é do Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Suscita em suas razões recursais ausência de prova da autoria delitiva alegando que vítima não é testemunha, pugnando pela absolvição por falta de provas. Suscita ainda ausência de reconhecimento formal. Subsidiariamente requer a redução da pena.

Da análise dos autos, não assiste razão ao apelante, vez que a materialidade e autoria delitiva restam indubitavelmente comprovadas pelo depoimento da vítima, tanto na esfera policial quanto em juízo, o Auto de Reconhecimento por fotografia e demais provas nos autos.

A vítima ao ser ouvida em juízo, às fls. 24, por meio audiovisual (fls. 26), narrou com riqueza de detalhes o assalto que sofrera, aduzindo que estava na frente da casa de sua tia e que ao entrar foi abordada pelo recorrente, o qual desceu de uma motocicleta e colocou uma arma de fogo em sua cabeça, exigindo a entrega do seu celular. Que após a subtração empreendeu fuga. Afirmando não ter dúvida tratar-se do apelante. Tendo procedido o seu reconhecimento na Audiência.

Nesse sentido, não procede a alegação de ausência da prova de autoria delitiva e absolvição por falta de provas.

Nesse sentido, colaciono entendimento do STJ sobre o tema:
¿ (...) III - In casu, consta que o eg. Tribunal de origem asseverou que a condenação do paciente fundamentou-se não apenas no reconhecimento fotográfico durante o inquérito e em Juízo, mas também na prova oral colhida em sede judicial, submetida ao crivo do contraditório, o que afasta a pecha de nulidade da sentença, sob alegação de que teria se baseado unicamente no reconhecimento fotográfico. IV - Importa registrar que, consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade, sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos. Precedentes. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)

Ademais, não procede a alegação de ausência de reconhecimento formal, vez que houve o reconhecimento fotográfico na Delegacia e confirmado em Juízo.

Nesse sentido colaciono julgado do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO. PROCEDIMENTO DO ART. 226 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. RECOMENDAÇÃO LEGAL E NÃO EXIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de não haver nulidade quando o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigatória é ratificado em juízo" (AgRg no HC 461.248/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 13/12/2018).
2. Ademais, "Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato"
(EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 28/3/2019).
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AgRg no AREsp 1585502/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 14/02/2020)

Quanto a redução da pena-base, também não merece prosperar, entendo que a pena-base aplicada em 07 (sete) anos de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa não se mostra exasperada e sim proporcional ao caso concreto vez que foram valoradas como desfavoráveis pelo juízo singular como circunstancias e consequências do crime.

Assim, em que pese o comportamento da vítima deva ser considerada causa neutra, nos termos da Súmula nº 18 deste Egrégio Tribunal e os motivos já seja próprio do tipo penal. Entendo que o quantum aplicado mostra-se adequado ao caso concreto e de acordo com os fins perseguidos, de retribuição e prevenção do crime, vez que deve-se levar em consideração, além dos critérios quantitativos, também os qualitativos, nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal.
Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que,
existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta - se a elevação da pena base acima do mínimo legal
. (grifo nosso)

Ademais, havendo a presença de duas qualificadoras, como
in casu
, o concurso de pessoas e o emprego da arma de fogo, o juiz pode utilizar uma na primeira fase e a outra na terceira fase como procedeu o Magistrado singular. Aumentando na terceira no mínimo legal 1/3 apenas por uma das majorantes.

Nesse sentido:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PRESENÇA DE DUAS QUALIFICADORAS DO DELITO. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. 1.
É pacífica no âmbito desta Corte Superior a possibilidade de, reconhecida mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, utilizar uma para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e as outras como circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base
, desde que a mesma circunstância não seja utilizada em dois momentos distintos da fixação da pena, sob pena de ocorrência do vedado bis in idem. (grifo nosso)
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 1154652/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 13/12/2017)

Quanto a matéria suscitada pela Procuradoria de Justiça, em razão do amplo efeito devolutivo da apelação, embora não tenha sido arguido pela defesa em suas razões, deve ser verificado, constata-se de fato pela cópia da carteira de identidade constante nos autos, fls. 08 da contracapa, que o recorrente contava com 19 (dezenove) anos na data dos fatos, devendo fazer jus a atenuante constante no inciso I do artigo 65 do CPB.

Assim, atenuada 01 (um) ano e 02 (dois) dias-multa da pena-base aplicada em 07 (sete) anos de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, a pena na segunda-fase resultará em 06 (seis) anos e 12 (doze) dias-multa. Calculada sobre esta 1/3 (um terço) pela majorante reconhecida aplicada pelo juízo singular, a pena resta definitiva em 08 (oito) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa. Mantenho o regime fechado, com fundamento no artigo 33 § 3º do CPB.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto, nos termos do Parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento nas razões recursais, mas de oficio, reconheço a atenuante do artigo 65, inciso I, do CPB, alterando por conseguinte a pena final para 08 (oito) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, mantendo o regime fechado.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 16 de junho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora